Tribunal: STF
Processo: ARE 1488869
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). RECURSO DEFENSIVO.



    PRELIMINARES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA, AO ARGUMENTO DE QUE DECORRENTE DE BUSCA DOMICILIAR NÃO AUTORIZADA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ESTADO FLAGRANCIAL QUE AUTORIZAVA O INGRESSO DOS POLICIAIS MILITARES NO IMÓVEL, SEM NECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. EXCEÇÃO CONSTITUCIONALMENTE PREVISTA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DAS PROVAS REQUERIDAS PELA DEFESA. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS QUE SE MOSTRAVAM DESNECESSÁRIAS E IRRELEVANTES NO CONTEXTO DOS AUTOS. INDEFERIMENTO QUE SE DEU DE FORMA FUNDAMENTADA, EM CONSONÂNCIA COM O ESTABELECIDO NO ARTIGO 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINARES AFASTADAS.



    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO AO ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    REPRIMENDA E REGIME DE CUMPRIMENTO. PENA-BASE FIXADA COM CRITÉRIO E MOTIVADAMENTE DOSADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ALUDIDO BENEFÍCIO LEGAL. ACUSADO PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES, INCLUSIVE POR CRIME DA MESMA ESPÉCIE. HABITUALIDADE CRIMINOSA REVELADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NO CONTRADITÓRIO. REGIME INICIAL FECHADO CORRETAMENTE ESTABELECIDO. PLEITOS RELACIONADOS ÀS CUSTAS PROCESSUAIS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA QUE DEVERÃO SER FORMULADOS PERANTE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA PRESERVADA.



    RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente